Tribunal: TJDFT
Processo: 0734217-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0734217-87.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO NUNES ALVES JUNIOR, DEIVISSON RODRIGUES DE ALMEIDA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS À Secretaria: anote-se substabelecimento sem reservas (ID 54032830). Após, à d. Procuradoria sobre embargos de declaração de ID 54039812. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES